Tribunal: CARF
Processo: 11080.009455/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 20/01/2002 a 10/10/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS DO ATIVO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Há previsão legal específica de vedação ao desconto de crédito do imposto na aquisição de bens do ativo permanente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAL DE EMBALAGEM. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ALÍQUOTA ZERO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO PREVISÃO DE CRÉDITO NA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
Tendo a decisão judicial transitada em julgado reconhecido o direito do sujeito passivo a crédito nas aquisições isentas, não tributadas ou sujeitas à alíquota zero de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, tal decisão não pode ser estendida para abranger, também, as aquisições com suspensão do imposto, pois a sentença transitada em julgado tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 20/01/2002 a 10/10/2006
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
Torna-se definitiva na esfera administrativa a parte da decisão recorrida não contestada na segunda instância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/01/2002 a 10/10/2006
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, a contagem do prazo de cinco anos para a homologação tácita se conta a partir da ocorrência do fato gerador, mas desde que tenha havido pagamento antecipado, ainda que parcial. Inexistindo pagamento antecipado, a contagem da regra decadencial de cinco anos se inicia do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.009455/2007-49
ACÓRDÃO
3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
K E BEBIDAS LTDA. (ELBIO KNEVITZ & CIA LTDA – EPP)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 20/01/2002 a 10/10/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS DO ATIVO PERMANENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Há previsão legal específica de vedação ao desconto de crédito do imposto
na aquisição de bens do ativo permanente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS,
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAL DE EMBALAGEM. ISENÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. ALÍQUOTA ZERO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. NÃO PREVISÃO DE CRÉDITO NA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
Tendo a decisão judicial transitada em julgado reconhecido o direito do
sujeito passivo a crédito nas aquisições isentas, não tributadas ou sujeitas à
alíquota zero de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, tal decisão não pode ser estendida para abranger, também, as
aquisições com suspensão do imposto, pois a sentença transitada em
julgado tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 20/01/2002 a 10/10/2006
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONTESTAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
Torna-se definitiva na esfera administrativa a parte da decisão recorrida
não contestada na segunda instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/01/2002 a 10/10/2006
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
2
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, a
contagem do prazo de cinco anos para a homologação tácita se conta a
partir da ocorrência do fato gerador, mas desde que tenha havido
pagamento antecipado, ainda que parcial. Inexistindo pagamento
antecipado, a contagem da regra decadencial de cinco anos se inicia do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. LEI VÁLIDA E VIGENTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A multa de ofício prevista em lei válida e vigente, em relação à qual inexiste
dúvida quanto ao seu alcance, deve ser aplicada pela Administração
tributária e observada pelo julgador administrativo em razão do seu
caráter obrigatório e vinculante.
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. APROVEITAMENTO APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO.
O crédito do imposto reconhecido judicialmente se aproveita a partir do
trânsito em julgado da ação, em conformidade com a legislação tributária e
os termos adotados na decisão judicial definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
3
acima identificado para se contrapor ao auto de infração lavrado para se exigirem parcelas do IPI
decorrentes da glosa de créditos básicos relativos a aquisições de aguardentes com suspensão do
imposto, de material do Ativo Imobilizado e de insumos fornecidos por empresas optantes pelo
Simples.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), extraem-se as seguintes constatações:
a) a empresa fabrica aguardentes e outras bebidas alcóolicas e tem, no seu contrato
social, registrado como objeto social a indústria, engarrafamento, homogeneização e mistura de
outras aguardentes e bebidas destiladas e exportação de bebidas;
b) a empresa registrou nos livros de IPI “outros créditos adjudicados
extemporaneamente em obediência ao princípio da não cumulatividade”, cujo valor correspondia
exatamente à diferença de débitos e créditos de IPI apurada pela fiscalização no período, sendo tal
valor decorrente de ação judicial em que se garantira o direito aos créditos na aquisição de
insumos isentos, submetidos à alíquota zero ou não tributados;
c) a fiscalização expurgou do total de créditos apurados pela empresa os valores
que extrapolaram os limites definidos na sentença judicial, consistentes em aquisições de (i)
aguardentes com alíquota positiva do IPI cujo crédito foi corrigido indevidamente pelo sujeito
passivo, (ii) aguardente a granel e álcool com suspensão do IPI, (iii) material do Ativo Imobilizado
(tanques de inox, enchedores etc.) e (iv) insumos fornecidos por empresas optantes pelo Simples
(filmes reciclados);
d) com a reconstituição da escrita fiscal, a fiscalização excluiu os “outros créditos”
desde janeiro de 2002 até o primeiro decêndio de 2006, sendo, a partir de então, utilizados os
créditos concedidos pela sentença judicial, devidamente atualizados, bem como os demais
créditos apurados após o trânsito em julgado, estes sem correção monetária, mas apenas em
relação aos insumos adquiridos com isenção, alíquota zero ou não tributados.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento integral do crédito
pleiteado, aduzindo (i) direito à correção monetária dos créditos escriturais de IPI quando o seu
aproveitamento sofre demora em razão de resistência oposta por ato administrativo ou normativo
ilegítimo, (ii) o procedimento por ele utilizado restringiu-se à apuração da diferença entre o que
havia sido pago e o que deveria ter sido pago se não houvesse a isenção, a não incidência ou a
alíquota zero, (iii) o não aproveitamento do crédito do imposto excluído pela suspensão implica
em tributar o valor integral do produto vendido, tornando ineficaz a não incidência fiscal
concedida e violando o princípio da não cumulatividade do IPI, pois a suspensão equivale à
isenção, alíquota zero ou não tributação, (iv) a multa aplicada ofende o princípio do não confisco,
(v) direito a crédito na aquisição de produtos utilizados na industrialização (maquinário/parque de
máquinas), por se desgastarem em ação direta, física ou química, durante o processo produtivo,
não compreendidos no Ativo Permanente da pessoa jurídica, e (vi) violação da coisa julgada.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
4
A DRJ manteve o crédito tributário lançado, arguindo que a ação judicial não
autorizara os créditos que vieram a ser glosados pela fiscalização e que a multa de ofício aplicada
decorria da lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2011 (fl. 512), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/05/2011 (fl. 513) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa, exceto em relação à correção monetária dos créditos escriturais de IPI,
não mais abordada na segunda instância, sendo aduzido, por outro lado, a ocorrência de
decadência em relação aos fatos geradores anteriores a 18 de julho de 2002, com base no art. 173
do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que fora cientificado do auto de infração em 18 de
julho de 2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigirem
parcelas do IPI decorrentes da glosa de créditos básicos relativos a aquisições de aguardentes com
suspensão do imposto, de material do Ativo Imobilizado e de insumos fornecidos por empresas
optantes pelo Simples.
No Recurso Voluntário, o Recorrente se manifesta em relação às seguintes
matérias: (i) direito a crédito na aquisição de bens de consumo considerados pela fiscalização
como bens do ativo imobilizado, (ii) direito a crédito na aquisição com suspensão do IPI de
aguardentes a granel e álcool etílico, (iii) limitação do art. 170-A do CTN não reconhecida na
sentença, (iv) decadência em relação aos fatos geradores anteriores a 18 de julho de 2002 e (v)
necessidade de afastamento da multa de ofício ou sua redução.
Registre-se que, nesta segunda instância, o Recorrente não mais adota os mesmos
questionamentos concernentes à correção monetária dos créditos escriturais de IPI que haviam
sido encetados na Impugnação, tratando-se, portanto, de matéria não mais controvertida na
esfera administrativa.
Destaque-se, também, que o Recorrente não contestou, nem na primeira e nem na
segunda instância, a glosa de créditos na aquisição de insumos junto a fornecedores optantes pelo
Simples.
I. Decadência.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
5
Inobstante o Recorrente não ter aduzido na primeira instância o argumento de
defesa relativo à decadência, trata-se de matéria de ordem pública, razão pela qual aqui dela se
conhece.
O Recorrente aduz, com base no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional
(CTN), a ocorrência de decadência em relação aos fatos geradores anteriores a 18 de julho de
2002, uma vez que fora cientificado do auto de infração em 18 de julho de 2007.
O referido dispositivo assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Conforme se verifica da regra supra, a fiscalização tem o prazo de cinco anos para
constituir o crédito tributário contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, tratando-se de fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2002, o prazo de
cinco anos se inicia em 01/01/2003 e finaliza em 31/12/2007, não se tendo por configurada, por
conseguinte, a ocorrência da decadência alegada, em conformidade com a súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Muito provavelmente o Recorrente, na verdade, pretendia se valer da regra
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, cujo teor é o seguinte:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(destaques nossos)
Com base em tal regra, poder-se-ia vislumbrar a possibilidade de ocorrência de
decadência em relação aos fatos geradores anteriores a 18 de julho de 2002, considerando-se que
o sujeito passivo fora cientificado do auto de infração em 18 de julho de 2007.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
6
No entanto, o caput do art. 150 supra delimita que tal regra somente se aplica nas
hipóteses de ter havido pagamento antecipado do tributo, o que não ocorreu no presente caso,
pois, conforme se constata do Termo de Verificação Fiscal (TVF), inexistiu pagamento de IPI no
período de apuração destes autos (fl. 462 do processo físico), razão pela qual tal dispositivo
também não favorece a defesa do Recorrente, em conformidade com a súmula STJ no 555, verbis:
Súmula STJ no 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Afasta-se, portanto, a alegação de decadência.
II. Crédito. Aquisição de bens de consumo/bens do ativo permanente.
A fiscalização glosou créditos apurados pela empresa relativos à aquisição de bens
do Ativo Imobilizado, por ela identificados como tanques de inox, enchedores, rotuladoras e
lavadoras, por considerar que, além de não se encontrarem abrangidos pela decisão judicial, tais
bens não se enquadravam no conceito de matérias-primas, produtos intermediários ou material
de embalagem, que são as únicas hipóteses previstas na lei para o registro de créditos do IPI.
O Recorrente aduz que se trata de maquinário utilizado na industrialização, ou seja,
de bens de consumo que se desgastam em ação direta, física ou química, durante o processo
produtivo, não sendo tais bens, segundo ele, passíveis de registro no Ativo Permanente da pessoa
jurídica, cujo direito a crédito se funda no art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/1998), verbis:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(destaques nossos)
Verifica-se do dispositivo supra que a legislação prevê o desconto de créditos
somente em relação à aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, sendo que, em relação especificamente às matérias-primas e aos produtos
intermediários, abrangem-se também os produtos que, embora não se integrando ao produto
industrializado, forem consumidos no processo de industrialização, mas desde que não
compreendidos no ativo permanente.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
7
Tanques de inox, enchedores, rotuladoras e lavadoras são bens com vida útil
superior a um ano, configurando-se, portanto, bens do ativo permanente, e não produtos
intermediários consumidos no processo produtivo, como quer fazer crer o Recorrente, razão pela
qual sua aquisição não configura hipótese de desconto de créditos de IPI; pelo contrário, dada a
previsão legal específica de vedação de créditos na aquisição bens do ativo permanente.
III. Crédito. Aquisição com suspensão do IPI. Aguardentes a granel. Álcool etílico.
A fiscalização também expurgou do total de créditos apurados pela empresa os
valores decorrentes de aquisições com suspensão de IPI de aguardente a granel e álcool, por
considerar que tais situações não se encontravam abrangidas pela decisão judicial.
O Recorrente argui que o não aproveitamento do crédito do imposto excluído pela
suspensão implica em tributar o valor integral do produto vendido, tornando ineficaz a não
incidência fiscal concedida e violando o princípio da não cumulatividade do IPI, pois, segundo ele,
a suspensão equivale à isenção, alíquota zero ou não tributação.
Referidas questões já foram objeto de julgamento, em 24/04/2014, no processo
administrativo no 11080.002733/2010-32 (acórdão no 3102-002.199), tendo o mesmo contribuinte
destes autos como recorrente, cujo voto condutor do acórdão, acompanhado pela unanimidade
da turma, assim foi redigido:
Da glosa dos créditos dos insumos adquiridos com suspensão do IPI.
Em relação a esse ponto, a controvérsia gira em torno do alcance da decisão
judicial final, que transitou em julgado em 13/10/2006, proferida em favor da
recorrente, no âmbito do processo do Mandado de Segurança (MS) no
2001.71.00.0271272, que lhe assegurou o direito ao crédito relativo aos insumos
aquiridos com isenção, não tributado ou com alíquota a zero e utilizados na
fabricação de aguardente, bebida industrializada pela recorrente.
Nos termos do art. 43, I, do Decreto n° 4.544, de 2002 (RIPI/2002), a aguardente
de cana e o álcool etílico (...), acondicionados em recipientes de capacidade
superior ao limite máximo permitido para venda a varejo (1 litro) sairão
obrigatoriamente com suspensão do imposto dos respectivos estabelecimentos
produtores, quando destinados a estabelecimentos industriais que os utilizem
como insumo na fabricação de bebidas.
No caso em apreço, é incontroverso que a aguardente de cana e o álcool etílico,
adquirido e utilizado como insumo na fabricação de aguardente, produto
industrializado pela recorrente, foi feito em conformidade com o disposto no art.
43, I, do RIPI/2002. Logo, atendida a condição a que estava subordinada a
suspensão do imposto, a obrigação tributária suspensa foi resolvida.
Entretanto, para a fiscalização, eram indevidos os créditos apurados sobre os
referidos insumos, sob argumento de que a decisão judicial não mencionava o
direito ao creditamento do IPI sobre os insumos, que entrassem no
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
8
estabelecimento, sob o regime de suspensão, mas apenas para os casos de
isenção, não tributados ou tributados com alíquota zero.
Por sua vez, a recorrente alegou que tinha direito aos referidos créditos, com
base no argumento de que a suspensão era equivalente à isenção, logo o
creditamento oriundo da aquisição dos referidos insumos, com a suspensão do
IPI, estaria amparado pela referida decisão judicial.
Do cotejo dos dois argumentos, fica evidenciado que o ponto fulcral da
controvérsia gira em torno da definição da natureza jurídica específica dos
institutos da isenção e suspensão. Em outras palavras, no caso em tela, a isenção
equivale a suspensão, como alegou a recorrente? ou são institutos distintos,
conforme entendeu a autoridade fiscalizadora e o colegiado de julgamento de
primeiro grau? A resposta a estas indagações contribuirá, decisivamente, para o
deslinde da controvérsia.
Porém, antes de adentrar na análise da natureza específica de cada um dos
institutos, é pertinente esclarecer que a referida decisão judicial assegurou a
recorrente o direito de proceder ao creditamento apenas em relação aos
insumos adquiridos com isenção, não tributado ou sujeito à alíquota a zero, sem
que se mencionasse o direito ao crédito em relação aos insumos aquiridos com
suspensão do IPI.
Nesse sentido, por força do disposto nos arts. 467 e 468 do CPC, que se aplicam,
subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal, a sentença transitada em
julgado tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Em
consonância com os referidos preceitos legais e confirmando a incolumidade da
coisa julgado, dispõe o art. 471 do CPC, que nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas a mesma lide.
Portanto, a decisão judicial há de ser cumprida nos exatos termos em que
proferida, sem qualquer alargamento da sua extensão, sob pena do
descumprimento dos limites das questões decididas e da afronta ao instituto da
coisa julgada material.
No caso em tela, o direito ao crédito do IPI nas aquisições dos insumos com
suspensão do IPI, inequivocamente, não foram objeto da referida decisão
judicial. Aliás, sequer essa questão foi suscitada pela recorrente, no pedido que
define o objeto da lide, o que a torna incontroversa essa questão.
Resta analisar ainda analisar o argumento da recorrente de que o instituto da
isenção era equivalente ao da suspensão.
Previamente, é pertinente esclarecer que não se deve confundir a “suspensão do
imposto” prevista na legislação do IPI com o instituto jurídico da “suspensão do
crédito tributário”, previsto no artigo 151 do CTN, que visa suspender a
exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído por meio lançamento.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
9
Em relação ao IPI, especificamente, os dois institutos têm natureza jurídica
distintas e tratamento jurídico diferentes. No RIPI/2002, vigente na época dos
fatos, a “suspensão do imposto” encontrava-se disciplinada nos arts. 39 a 46
(Capítulo II do Título do VII), ao passo que a isenção estava regulamentada nos
arts. 43 a 63 (Capítulo III do Título do VII).
De acordo com os referidos preceitos regulamentares, na aquisição de insumos
com suspensão do IPI há o diferimento da tributação do Imposto para a etapa
seguinte de incidência, ou seja, para a saída do produto do estabelecimento
industrializador dos respectivos insumos, ao passo que na isenção, modalidade de
não incidência do imposto, ou não incidência legalmente qualificada, conforme
doutrina de Paulo de Barros Carvalho, José Souto Maior Borges, Alfredo Augusto
Becker, dentre outros doutrinadores modernos. Para Sacha Calmon Navarro
Coelho1, “a isenção como também a imunidade não excluem o crédito, obstam a
própria incidência, impedindo que se instaure a obrigação.” Portanto, ao contrário
do que alegou a recorrente, trata-se de institutos jurídicos distintos,
inequivocamente, com efeitos diversos. Com efeito, num há a incidência do
tributo, porém a sua cobrança é suspensa sob condição resolutória, enquanto
no outro não há incidência do tributo, por expressa determinação legal, que
exclui a situação de fato do campo de incidência do imposto.
Além disso, diferentemente do que alegou a recorrente, há sim expressa
determinação no art. 193, I, “c”, no sentido de que o estabelecimento
adquirente deve anular, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do IPI
concernente às matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, empregados na industrialização de produtos saídos do
estabelecimento produtor com a suspensão do imposto, como no caso da
aguardente a granel e o álcool etílico, utilizado como insumo pela recorrente.
Dessa forma, se não havia decisão judicial que amparasse a manutenção do
crédito do IPI, resta evidenciado que, por expressa determinação legal, a
recorrente não podia se apropriar dos créditos relativos às aquisições dos
referidos insumos.
E a aplicação do citado comando regulamentar, que tem respaldo legal no art. 25,
§ 3o, da Lei no 4.502, de 1964, não pode ser afastada por este Colegiado, por
expressa determinação contida no caput do art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, doravante denominado de PAF.
Também não procede a alegação da recorrente de que glosa dos créditos
calculados sobre os referidos insumos fora feita em desconformidade com o
princípio constitucional da não cumulatividade, pois não houve cobrança do IPI
na operação anterior, conforme exige o art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal
de 1988.
Dessa forma, uma vez que os valores glosados advieram de créditos de IPI
relativos a produto adquirido com suspensão do imposto, e uma vez comprovado
que tal procedimento não encontrava amparo legal, nem encontra respaldo na
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
10
referida decisão judicial, impõe-se a manutenção da glosa desses créditos.
(destaques nossos)
Nesse sentido, não tendo havido decisão judicial quanto a eventual crédito de IPI
nas aquisições com suspensão do imposto e por se tratar a isenção e a suspensão de institutos
jurídicos distintos, de naturezas jurídicas diversas, nada há que acolher favoravelmente ao
Recorrente neste item do voto.
Conforme dito no excerto acima transcrito, “a sentença transitada em julgado tem
força de lei nos limites da lide e das questões decididas”, ou seja, “a decisão judicial há de ser
cumprida nos exatos termos em que proferida, sem qualquer alargamento da sua extensão, sob
pena do descumprimento dos limites das questões decididas e da afronta ao instituto da coisa
julgada material”.
Por outro lado, merece registro o fato de que as decisões judiciais referenciadas na
ação judicial sob comento encontram-se em desconformidade com a jurisprudência atual dos
tribunais superiores, conforme súmula no 58 do STF, de 07/05/2020,1 em que se afastou o direito
a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou
não tributáveis, jurisprudência essa, contudo, não aplicável ao presente caso, pois o STF já decidiu,
no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral (Tema 733), que decisão vinculante
superveniente em sentido contrário ao decidido definitivamente em ação própria não produz
reforma automática ou rescisão de sentenças anteriores que tenham adotado entendimento
diferente.
IV. Limitação do art. 170-A do CTN.
No TVF, a fiscalização fez referência ao art. 170-A do CTN2 como fundamento
adicional à justificação da impossibilidade de aproveitamento dos créditos garantidos
judicialmente antes do trânsito em julgado da ação, bem como quanto à não incidência de
correção monetária dos créditos de IPI após o trânsito em julgado.
Segundo a fiscalização, com a reconstituição da escrita fiscal por ela realizada,
excluindo-se os aproveitamentos na escrituração de créditos reconhecidos judicialmente
contabilizados pelo interessado em datas anteriores ao trânsito em julgado, computaram-se, a
partir de então, os créditos concedidos pela sentença judicial até o trânsito em julgado,
devidamente atualizados, bem como os demais créditos apurados após o trânsito em julgado,
estes sem correção monetária, mas apenas em relação aos insumos adquiridos com isenção,
alíquota zero ou não tributados no período de apuração, excluindo-se, portanto, as aquisições que
não se enquadravam nesse contexto.

1 Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou
não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.
2 Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
11
O Recorrente contesta esse procedimento alegando que a decisão judicial não
limitara o direito à correção monetária ao disposto no art. 170-A do CTN, razão pela qual a União
deveria ter buscado os meios próprios para fazer valer as limitações que pretendesse, sob pena de
preclusão.
Assim, segundo o Recorrente, a ele deve ser assegurado o direito “à utilização do
crédito e ainda os cinco anos que antecederam ao ingresso do mandado de segurança, o qual foi
distribuído em 21 de agosto de 2001”.
Nota-se que o Recorrente pretendeu deduzir, na escrita fiscal, os créditos
pleiteados judicialmente desde janeiro de 2002, em data anterior à sentença de 1o grau
(13/02/2002) e, portanto, ao trânsito em julgado da ação (13/10/2006), em desconformidade com
a legislação tributária aplicável e a tutela garantida pelo Poder Judiciário.
Na decisão do TRF4 (fls. 70 e 71 do processo em papel), registrou-se que “[a]
correção monetária é devida somente até o trânsito em julgado da sentença, quando as
importâncias são transportadas e lançadas na escrituração, sendo aproveitados nos termos da
legislação.” (g.n.)
A fiscalização agiu em conformidade com a decisão judicial, pois acatou o
aproveitamento dos créditos reconhecidos judicialmente em conformidade com a legislação, no
caso, de acordo com o art. 170-A do CTN, ou seja, após o trânsito em julgado da ação.
Nada a prover, portanto, neste item.
V. Multa de ofício.
Por fim, o Recorrente pleiteia o afastamento da multa de ofício ou a sua redução.
Trata-se de multa exigida em lei válida e vigente, com comando expresso
determinando a sua aplicação, de observância obrigatória por parte deste colegiado, razão pela
qual não se pode excluí-la com base em argumentos valorativos.
Eis a dicção do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Verifica-se que inexiste dúvida quanto à capitulação legal da multa de ofício, razão
pela qual ela deve ser mantida.
VI. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.674 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.009455/2007-49
12
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 568
DF CARF MF
Original